Tribunal: TRF3
Processo: 5007251-59.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1272/1327)

5007251-59.2018.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007251-59.2018.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DENISIO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ISABEL OLYMPIO BENEDITTINI - SP225003-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a concessão de aposentadoria especial, com reconhecimento de tempo especial em períodos de atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar e fixação dos critérios de atualização do débito com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento da especialidade da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar; e (ii) saber se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública após a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, especialmente na fase anterior à expedição do requisitório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, admitindo-se efeitos modificativos apenas de forma excepcional.

4. O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa ao reconhecimento do tempo especial na lavoura de cana-de-açúcar, com base na análise do conjunto probatório, no enquadramento legal aplicável ao período anterior a 28/04/1995 e na jurisprudência do órgão julgador.

5. Quanto à atualização monetária, embora o acórdão tenha determinado a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, mostra-se necessária a integração do julgado para explicitar os critérios aplicáveis diante das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

6. A lacuna normativa relativa ao período pré-requisitório deve ser colmatada mediante a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observada a Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de adequação futura conforme pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS PARCIALMENTE PROVIDOS, exclusivamente para integrar o acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, sem modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; Decreto no 53.831/1964, Quadro Anexo, código 2.2.1; CF/1988, art. 5.o, XXXV; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), arts. 4.o e 5.o; EC no 113/2021, art. 3.o; EC no 136/2025, art. 3.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL no 452/PE; STF, ADI no 7873; STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170 da Repercussão Geral.

.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007251-59.2018.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ISABEL OLYMPIO BENEDITTINI - SP225003-A

APELADO: DENISIO PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a condenação do INSS a conceder o benefício de aposentadoria especial ao segurado, desde a DER, com reconhecimento do tempo especial nos períodos de 15/04/1987 a 25/07/1994, de 22/05/1995 a 06/02/2012 e de 08/05/2012 a 02/06/2017 (ID. 362526456).

Em suas razões, alega o INSS que o acórdão teria sido omisso por não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento da especialidade na lavoura de cana-de-açúcar sem comprovação efetiva de exposição a agente nocivo, por ausência de previsão legal para enquadramento por categoria profissional ou por penosidade; que a Emenda Constitucional no 136/2025 teria alterado o regime de atualização das condenações contra a Fazenda Pública, sendo indevida a aplicação automática do Manual de Cálculos da Justiça Federal; e que o esclarecimento das questões suscitadas é necessário também para fins de prequestionamento das normas indicadas, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais (ID. 363462952).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não conhecimento dos embargos declaratórios opostos pelo INSS (ID. 366507991).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a condenação do INSS a conceder o benefício de aposentadoria especial ao segurado, desde a DER, com reconhecimento do tempo especial nos períodos de 15/04/1987 a 25/07/1994, de 22/05/1995 a 06/02/2012 e de 08/05/2012 a 02/06/2017.

Em suas razões, alega o INSS que o acórdão teria sido omisso por não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento da especialidade na lavoura de cana-de-açúcar sem comprovação efetiva de exposição a agente nocivo, por ausência de previsão legal para enquadramento por categoria profissional ou por penosidade; que a Emenda Constitucional no 136/2025 teria alterado o regime de atualização das condenações contra a Fazenda Pública, sendo indevida a aplicação automática do Manual de Cálculos da Justiça Federal; e que o esclarecimento das questões suscitadas é necessário também para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não conhecimento dos embargos declaratórios opostos pelo INSS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos merecem parcial provimento, para fins de integração do julgado, com os esclarecimentos a seguir.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as matérias que o embargante alega terem sido omitidas, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"Em relação à análise do período ao qual pretendia a parte autora o reconhecimento das atividades exercidas em condições especiais em atividade relacionada ao cultivo de cana-de-açúcar, a decisão cuidou de observar a totalidade das provas que foram produzidas na instrução da demanda (...) Em relação à categoria profissional, o PPP informa que no período em análise as atividades realizadas pela parte autora eram relacionadas ao corte e ao plantio de cana-de-açúcar. Assim, é viável presumir que a parte autora esteve exposta de forma habitual e permanente a agentes nocivos. Portanto, com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, é possível o enquadramento no período em análise."

"Não se desconhece o entendimento sedimentado no PUIL 452/PE, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou convicção de que o trabalho no setor sucroalcooleiro, por si só, não enseja o reconhecimento da especialidade por função, já que, embora desgastante, a atividade ocorre exclusivamente no campo agrícola, e não no pecuário. Todavia, esta Colenda Nona Turma possui jurisprudência consolidada, que reconhece que a atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador."

"Dessa forma, a decisão monocrática agravada, acertadamente, reconheceu a especialidade apenas até 28/04/1995, quando é cabível o enquadramento profissional da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência iterativa desta Corte."

No tocante à atualização monetária, o acórdão também se pronunciou expressamente sobre o tema, conforme se verifica:

" O INSS alega que é necessária a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos pela Emenda Constitucional no 136/2025. Cumpre esclarecer que a decisão monocrática determinou corretamente que "para atualização do débito aplica-se o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado".

Com efeito, a Emenda Constitucional no 136/2025, publicada em 10/09/2025, alterou o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que passou a dispor apenas sobre a correção dos requisitórios após sua expedição, silenciando quanto aos índices a serem aplicados nas condenações judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição dos precatórios ou requisições de pequeno valor.

Diante dessa aparente lacuna normativa, a Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, em sua Nota Técnica no 02/2025, orientou que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada.

Essa orientação visa à continuidade dos trabalhos das contadorias judiciais e à uniformização dos cálculos em todo o Judiciário Federal, aguardando-se a solução definitiva da matéria no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136/2025.

Portanto, a determinação constante da decisão monocrática de aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação do julgado está em perfeita consonância com a orientação da Comissão Permanente do Conselho da Justiça Federal, não havendo qualquer omissão ou irregularidade a ser sanada."

Referida determinação, ao remeter ao Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, já contempla, em tese, a aplicação das normas supervenientes ao julgamento. Contudo, diante da controvérsia instaurada pela promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, que alterou a redação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, e da ausência, até o momento, de atualização do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal para refletir o novo regramento, impõe-se integrar o julgado com os esclarecimentos necessários à fase de liquidação.

Desse modo, deve ser dado provimento aos presentes embargos apenas para que o tópico 'Atualização' integre a fundamentação nos seguintes termos, mantendo os demais termos do acórdão:

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Ante o exposto, devem ser acolhidos os embargos tão somente para acrescer ao acórdão o esclarecimento acima, sem alteração do resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, sem lhes atribuir efeitos infringentes, tão somente para, nos termos da fundamentação, sanar a omissão apontada e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido no acórdão embargado, ficando, no mais, integralmente mantido o julgado anterior em todos os seus termos.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a concessão de aposentadoria especial, com reconhecimento de tempo especial em períodos de atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar e fixação dos critérios de atualização do débito com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento da especialidade da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar; e (ii) saber se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública após a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, especialmente na fase anterior à expedição do requisitório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, admitindo-se efeitos modificativos apenas de forma excepcional.

4. O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa ao reconhecimento do tempo especial na lavoura de cana-de-açúcar, com base na análise do conjunto probatório, no enquadramento legal aplicável ao período anterior a 28/04/1995 e na jurisprudência do órgão julgador.

5. Quanto à atualização monetária, embora o acórdão tenha determinado a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, mostra-se necessária a integração do julgado para explicitar os critérios aplicáveis diante das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

6. A lacuna normativa relativa ao período pré-requisitório deve ser colmatada mediante a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observada a Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de adequação futura conforme pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração do INSS PARCIALMENTE PROVIDOS, exclusivamente para integrar o acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, sem modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026; Decreto no 53.831/1964, Quadro Anexo, código 2.2.1; CF/1988, art. 5.o, XXXV; Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), arts. 4.o e 5.o; EC no 113/2021, art. 3.o; EC no 136/2025, art. 3.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL no 452/PE; STF, ADI no 7873; STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170 da Repercussão Geral.

.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão